Tribunal: TJES
Processo: 5019364-97.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019364-97.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: EVALDO SOARES SIMOES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019364-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EVALDO SOARES SIMOES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: RECURSO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROFISSIONALISMO E VÍNCULO ESTRUTURAL. TEMA REPETITIVO 1.139 DO STJ. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por Evaldo Soares Simões da Silva contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal que, ao prover parcialmente o recurso de apelação para redimensionar a pena, manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. O embargante busca a prevalência do voto vencido para que ocorra o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da reprimenda e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se elementos concretos de profissionalismo e vínculo estrutural com o narcotráfico, revelados no contexto da prisão e pela confissão do ciclo comercial, permitem o afastamento da minorante do tráfico privilegiado sem ofensa à vedação do Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal para o conhecimento dos embargos infringentes diante da divergência verificada no julgamento da apelação criminal.

Proíbe o Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado para impedir a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Admite o afastamento do benefício quando a negativa ampara-se exclusivamente em elementos fáticos de dedicação habitual à atividade criminosa demonstrados nos autos.

Evidencia a dedicação habitual a práticas delitivas a confissão detalhada do embargante sobre a comercialização de entorpecentes para quitar dívida com traficante de alcunha "Carioca".

Revela inserção estrutural na cadeia de distribuição a dinâmica de prestação de contas das vendas anteriores e o recebimento imediato de nova carga para mercância relatados pelo agente.

Reforça o contexto de profissionalização da conduta o depoimento testemunhal do policial militar que relata o monitoramento do réu em abordagens recorrentes no mesmo ponto de venda.

Obsta a concessão do redutor a constatação de que o agente faz da narcotraficância meio de vida habitual, o que afasta a figura do traficante ocasional protegida pela norma, independentemente da primariedade técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado a prova concreta de vínculo estrutural e profissionalismo na atividade delitiva, evidenciada pela confissão do ciclo de reposição de estoque e prestação de contas.

Inexiste ofensa ao Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça quando o indeferimento da redução de pena baseia-se na dinâmica da mercância ilícita revelada no flagrante e não em registros criminais pendentes de decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006; inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.139 (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019364-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: EVALDO SOARES SIMOES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
interpostos por
EVALDO SOARES SIMÕES DA SILVA
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 15274711), por meio do qual, por decisão não unânime, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, redimensionando a pena do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange ao
mérito recursal
, a análise detida do acervo probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis conduz à manutenção integral do juízo condenatório e da dosimetria penal, especialmente no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 48722046, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, os quais atestam a apreensão de 01 (um) pino de cocaína, 31 (trinta e uma) pedras de crack e 12 (doze) buchas de maconha. Da mesma forma, a autoria é indene de dúvidas, amparada não apenas na prisão em flagrante em local de intenso tráfico, mas, fundamentalmente, na confissão detalhada do réu perante a autoridade policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

No que concerne à
dosimetria
, especificamente na terceira fase, a defesa pugna pela
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
. Todavia, em que pese o reconhecimento de que a utilização de inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado é vedada pelo Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o benefício, existe neste caso concreto um deslocamento necessário e rigoroso da fundamentação que autoriza a recusa da benesse sem ofender a referida tese vinculante. O afastamento do tráfico privilegiado deve basear-se
exclusivamente
nos elementos concretos de profissionalismo e vínculo estrutural revelados no momento da prisão, e não em registros criminais pretéritos destituídos de decisão definitiva.

Nesse sentido, a
dedicação habitual às atividades criminosas
resta evidenciada pelo vínculo estrutural com a cadeia de comando do narcotráfico local. O apelante confessou expressamente que comercializava entorpecentes para quitar uma dívida com o traficante de alcunha "Carioca", relatando ainda que, no instante da abordagem, havia acabado de entregar o dinheiro das vendas anteriores e recebido nova carga para comercialização. Tal dinâmica de prestação de contas e reposição periódica de estoque demonstra que a mercância ilícita constituía o labor habitual do agente, revelando uma inserção na cadeia de distribuição incompatível com a figura do "traficante ocasional" que a norma visa beneficiar.

Ademais, a habitualidade delitiva é corroborada pelo depoimento idôneo do policial militar Kleder da Rocha Kapisch. Diferentemente de afirmações genéricas, o testemunho prestado em juízo detalha que o réu era conhecido da guarnição por envolvimento recorrente com o tráfico, tendo sido abordado diversas vezes na mesma Praça do Aeroporto, local onde exercia a venda. Esta prova testemunhal, colhida sob contraditório, não constitui mera presunção derivada de inquérito, mas sim a constatação fática de um comportamento reiterado e específico no local dos fatos, reforçando o contexto de profissionalização da atividade delitiva.

Dessa forma, independentemente dos processos em andamento citados na sentença primeva — os quais devem ser excluídos da fundamentação para estrito cumprimento da jurisprudência obrigatória —, a
confissão detalhada do ciclo comercial
e o
monitoramento testemunhal do comportamento do réu no ponto de venda
são elementos idôneos e suficientes para afastar a minorante. Não obstante a primariedade técnica, a prova de que o agente faz do tráfico seu meio de vida obsta a concessão do redutor, preservando a coerência do sistema repressivo ao narcotráfico.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, conforme fixado no voto majoritário da Câmara Criminal, com a devida adequação dos fundamentos jurídicos para evitar ofensa ao Tema 1.139/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em em não conceder provimento ao recurso.